Tribunal: TJES
Processo: 5008736-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008736-16.2021.8.08.0024;

APTE:

PANIFICADORA E ROTISSERIA MONZA LTDA;

APDA(S):

MP - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO VALOR FINANCIADO PARA O VENDEDOR. PRETENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar, conforme previsto no parágrafo quinto da cláusula segunda do contrato firmado, o pagamento do acréscimo decorrente da atualização monetária incidente sobre a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) (valor financiado), no período de atraso na liberação da quantia para a Recorrida, isto é, de fevereiro de 2019 a outubro de 2019, não havendo, nesta hipótese, que se perquirir acerca da culpa tal atraso na liberação do valor financiado, porquanto a mesma é mera recomposição do poder aquisitivo do valor da prestação, incidente a partir do momento em que a obrigação se tornou devida. 2

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5008736-16.2021.8.08.0024,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008736-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PANIFICADORA E ROTISSERIA MONZA LTDA
APELADO: MP - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008736-16.2021.8.08.0024;

APTE:

PANIFICADORA E ROTISSERIA MONZA LTDA;

APDA(S):

MP - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
PANIFICADORA E ROTISSERIA MONZA LTDA
, em face da sentença constante no Id. 2996776, pela qual o d. julgador
a quo
julgou procedente a
Ação de cobrança
ajuizada por
MP - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
condenando o ora Apelante ao pagamento da importância de R$ 68.402.81 (sessenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos), que deve ser acrescido de juros e correção monetária a partir da citação.

Interpostas as razões recursais no Id. 2996779
,
postula a Apelante a reforma da sentença, sustentando, para tanto, em síntese, que: i) não fora levada em consideração a ausência de culpa da empresa Recorrente no atraso do pagamento, já que de fato, todas as questões referentes a liberação do financiamento, se deram por circunstâncias alheias à sua vontade (compradora); ii) não há que se falar em descumprimento de obrigação ou mesmo de violação do contrato de compra e venda, por parte da compradora, ora Recorrente, vez que teria feito o que estava dentro do seu alcance para que o vendedor pudesse receber o valor que lhe era devido, no menor tempo possível.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Versa a presente demanda sobre a
“Ação de cobrança”
ajuizada por MP – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de PANIFICADORA E ROTISSERIA MONZA LTDA onde postulou a procedência da ação para que a ora Apelante fosse condenada ao pagamento do montante de R$68.402,81 (sessenta e oito mil, quatrocentos e dois reais, oitenta e um centavos), referente a dívida oriunda da celebração de “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” entre as partes.

Na petição inicial restou assentado que: (i) no ato da celebração do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” restou firmado entre as partes o valor e a forma de pagamento a ser realizada pelo comprador do imóvel em questão; (ii) a cláusula segunda do contrato determina que a quantia de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) seria paga através de financiamento bancário, pelo banco Santander; (iii) conforme disposto no parágrafo quarto do contrato, o prazo para conclusão do processo de financiamento, seria de 90 (noventa) dias, contados da data da emissão da certidão de ônus; (iv) o referido prazo para liberação da quantia foi considerado como “suficiente” pelo corretor Gilvan Ferreira da Silva, intermediador da negociação, uma vez que a compradora já tinha um “crédito pré-aprovado no Santander”; (v) a emissão da certidão de ônus ocorreu em 30/10/2018, de forma que o prazo acordado se esgotou em 31/01/2019; (vi) a compradora efetuou a quitação somente em 15/10/2019, o que ocasionou prejuízos à vendedora, em razão da ausência de correção monetária sob o valor em questão; (vii) em contraponto, a compradora assumiu a condição de credora dos alugueis pagos pela então locatária, Mazzini Gomes, a partir de 2018, como estabelecido na cláusula primeira, parágrafo quinto do contrato, bem como deixou de pagar ao banco juros bancários durante o período entre os meses de fevereiro a outubro; (viii) as partes incluíram o índice de 0,6%, ao mês, de correção monetária, em caso de negativa do financiamento bancário e diante da obrigação de o comprador pagar retroativamente aos 90 dias estipulados para conclusão do procedimento; (ix) a correção de 0,6% estava próxima à taxa SELIC (6,5% ao ano) à época em que o contrato foi celebrado; (x) houve enriquecimento sem causa por parte da requerida; (xi) tentou de todas as formas receber os valores pendentes, porém, não teve êxito; (xii) feitas as devidas apurações, constatou-se que o total a receber equivale a R$68.402,81 (sessenta e oito mil, quatrocentos e dois reais, oitenta e um centavos).

O Magistrado
a quo,
ao julgar procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Pois bem. Após a detida análise dos autos, entendo que o pedido autoral merece ser acolhido.

No caso, o objeto da discussão limita-se a necessidade de correção monetária dos valores decorrentes do contrato de compra e venda.

Conforme tratado em linhas volvidas, o contrato firmado entre as partes ajustou limites objetivos para a regularização de averbação do RGI e do SPU, sendo que após a regularidade desta documentação o comprador teria o prazo de 90 dias para liberação de financiamento.

De acordo com o parágrafo quinto da cláusula segunda, se por qualquer motivo o financiamento fosse negado, a compradora se compromete e obriga ao pagamento do valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil) acrescido de correção monetária em 0,6% ao mês por esses 90 dias, em no máximo 15 parcelas mensais e sucessivas, com a incidência do importe de 0,6% no período do parcelamento até a efetiva quitação.

No caso em apreço, apesar de não ter havido a negativa do financiamento no prazo de 90 dias, verifica-se que o financiamento não foi concedido no referido prazo, mas apenas alguns meses depois.

À luz dos princípios que orientam o Código Civil, sobretudo a probidade, a boa-fé que devem orientar as relações jurídicas e ainda a função social do contrato, entendo que a referida cláusula deve ser interpretada em consonância com esses princípios.

Diante disso, a despeito de qualquer discussão de culpa de uma das partes para o atraso na realização do financiamento, entendo que a interpretação adequada da referida cláusula é de que ultrapassado o prazo de financiamento o valor ajustado não deve ser mantido congelado, mas sim acrescido de correção monetária, uma vez que este consectário consiste em mera recomposição da perda do valor da moeda pelo decurso do tempo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, nos moldes do art. 884 do Código Civil.

Entendo que eventual discussão de culpa quanto ao atraso no financiamento não é suficiente para eximir a parte requerida do pagamento do valor de forma atualizada, a fim de garantir a recomposição da moeda. Diversamente, seria a conclusão desse juízo quanto ao pagamento de juros compensatórios e multa, o que não ocorre no caso.

A respeito, ressalto que os Tribunais Pátrios têm entendimento firme de que, até mesmo nos casos de mora no vendedor de entrega do imóvel, apesar desse fato ser fundamento suficiente para afastar eventuais juros compensatórios, a correção monetária deve ser mantida, justamente porque sua função consiste em assegurar apenas a recomposição da moeda, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

[...]

Diante disso, pelas razões expostas, entendo que o pedido autoral merece ser acolhido para condenar a requerida ao pagamento do acréscimo decorrente da atualização monetária da quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos) no período de atraso na liberação da quantia para a requerente, isto é, de fevereiro de 2019 a outubro de 2019, sendo o valor obtido acrescido de correção monetária até a data de efetivo pagamento.

Por verificar que os cálculos apresentados pela requerente correspondem ao descrito acima e que não houve impugnação nesse sentido da requerida, condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 68.402.81 (sessenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos), que deve ser acrescido de juros (SELIC) e correção monetária a partir da citação”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

Com efeito, observa-se que a Recorrente concentra a sua irresignação no fato de que inexiste culpa de sua parte
no atraso do pagamento em questão, porquanto todas as questões/atrasos referentes à liberação do financiamento teriam se dado por circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo se falar que teria descumprido as obrigações contratuais, tampouco no dever de pagar a quantia postulada nesta demanda.

Entretanto, conforme é possível observar, o montante cobrado pelo Recorrido no presente feito fora apenas a correção monetária do valor do bem negociado, posto que o prazo de 90 (noventa) dias previamente pactuado para a liberação do valor financiado para a aquisição do imóvel restou extrapolado em mais de 08 (oito) meses.

Logo, Agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar, conforme previsto no parágrafo quinto da cláusula segunda do contrato firmado (Id. 2996757), o pagamento do acréscimo decorrente da atualização monetária incidente sobre a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) (valor financiado), no período de atraso na liberação da quantia para a Recorrida, isto é, de fevereiro de 2019 a outubro de 2019, não havendo, nesta hipótese, que se perquirir acerca da culpa tal atraso na liberação do valor financiado, porquanto a mesma é mera recomposição do poder aquisitivo do valor da prestação, incidente a partir do momento em que a obrigação se tornou devida.

Nesse sentido:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. FATURA PAGA COM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO AO CONTRATADO. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. DEVER QUE NÃO AFASTA A ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DA MOEDA PERANTE OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS. [...] 1. Consolidou-se a jurisprudência no âmbito desta corte de acordo com a orientação consubstanciada em inúmeras decisões do Superior Tribunal de justiça, segundo a qual
a correção monetária representa, tão-só, recomposição do poder aquisitivo do débito, nada acrescentando a este valor; sendo mero fator de atualização da moeda aviltada pela inflação, não se constituindo num plus, mas justa solução para resgatar a real expressão do poder aquisitivo original. Dessa forma, não caracteriza pena, independe de culpa e sendo simples fator de atualização em dinheiro a ser pago ao credor, constitui providência para evitar o enriquecimento indevido do devedor
. [...] (TRF 1ª R.; AC 0002479-67.2001.4.01.3200; AM; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Selene Maria de Almeida; Julg. 11/12/2013; DJF1 18/12/2013; Pág. 823)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA. IRRELEVANTE. SÚMULA Nº 19 DO TRF-1ª REGIÃO. 1. Segundo orientação jurisprudencial assente nesta corte,
a atualização monetária não é pena decorrente da demora no pagamento, por isso que independe de responsabilidade ou culpa das partes. Trata-se de mera recomposição do poder aquisitivo do valor da prestação, por isso que incidente desde quando a obrigação se tornou devida, sob pena de enriquecimento indevido do devedor
. [...] (TRF 1ª R.; Ap-RN 2001.37.00.002450-0; MA; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Olavo; Julg. 10/02/2010; DJF1 24/03/2010; Pág. 50)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o montante de 11% (onze por cento).

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008736-16.2021.8.08.0024;

APTE:

PANIFICADORA E ROTISSERIA MONZA LTDA;

APDA(S):

MP - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO VALOR FINANCIADO PARA O VENDEDOR. PRETENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar, conforme previsto no parágrafo quinto da cláusula segunda do contrato firmado, o pagamento do acréscimo decorrente da atualização monetária incidente sobre a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) (valor financiado), no período de atraso na liberação da quantia para a Recorrida, isto é, de fevereiro de 2019 a outubro de 2019, não havendo, nesta hipótese, que se perquirir acerca da culpa tal atraso na liberação do valor financiado, porquanto a mesma é mera recomposição do poder aquisitivo do valor da prestação, incidente a partir do momento em que a obrigação se tornou devida. 2

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5008736-16.2021.8.08.0024,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.